Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-88.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de Cobrança. Compra e venda de imóvel. Pagamento parcial. Nota promissória inadimplida. Entrega de veículo como parte do Pagamento. Alegada alienação fiduciária não comprovada. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, referente à nota promissória não quitada, acrescida de correção monetária e juros legais desde o vencimento. O
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se restou comprovado o inadimplemento da obrigação de quitar a alienação fiduciária incidente sobre a motocicleta entregue como parte do pagamento.
III. Razões de decidir
3. O contrato celebrado possui natureza obrigacional e rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil.
4. A emissão da nota promissória constitui prova escrita da obrigação, dotada de presunção de certeza e liquidez, incumbindo ao devedor comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A alienação fiduciária de veículo automotor constitui direito real de garantia cuja constituição depende de registro no órgão competente, conforme art. 1.361, §1o, do Código Civil, sendo sua comprovação eminentemente documental.
6. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à existência de gravame ativo e inadimplemento da obrigação de quitação.
7. A ausência de certidão do órgão de trânsito, contrato de financiamento ou documento bancário impede o reconhecimento do alegado inadimplemento quanto à quitação da alienação fiduciária.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A nota promissória regularmente emitida constitui prova escrita da obrigação, cabendo ao devedor comprovar sua quitação. 2. Compete ao autor comprovar a existência de alienação fiduciária e o respectivo inadimplemento quando alega descumprimento contratual relacionado à entrega de bem gravado. 3. Não se aplica a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a produção da prova é simples e acessível à parte a quem incumbe o encargo probatório."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 1.361, §1o; CPC, arts. 373, I e II, e 373, §1o. Jurisprudência relevante citada: não há.